Tribunal: STF
Processo: AI 580929
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação: exigência constitucional
satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269); ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou de violação dos artigos 5º,
XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: questão relativa a pressupostos
recursais no âmbito da Justiça do Trabalho: alegada violação de
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.